Tribunal: TJDFT
Processo: 0724450-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL APOSENTADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ARTIGO. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/88. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LAUDO PERICIAL EMITIDO PELA DIRETORIA DE PERÍCIAS MÉDICAS DO GDF.
1. A alegação recursal de que o autor seria portador de cardiopatia grave constitui matéria notoriamente controversa. Havendo dúvida quanto ao seu enquadramento clínico, a fim de resguardar o interesse público e possibilitar ao magistrado maior grau de convicção, inviável o deferimento da antecipação da tutela sem a devida dilação probatória, para que sejam trazidos aos autos outros elementos de convicção que permitam a adequada análise do pedido articulado pelo agravante e saber se a hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua o art. 6o, XIV (cardiopatia grave), da Lei n.o 7.713/1988.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.